Tribunal: TJDFT
Processo: 0707324-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de anulação do contrato e de revisão da taxa de juros, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. Inexiste violação ao direito à informação, consagrado pela legislação consumerista, quando o contrato questionado permite, de forma clara, o conhecimento prévio do consumidor acerca da modalidade contratada e das obrigações assumidas.
4. Tratando-se de contrato de cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo é descontado diretamente da fonte pagadora do contratante, não há previsão de quantidade de parcelas a serem pagas, porquanto a quitação total depende do valor pago a cada mês. Assim, uma vez adimplido mensalmente apenas o valor mínimo, haverá sempre valores ainda a pagar, prolongando-se o contrato.
5. Recurso conhecido e desprovido.